Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016085-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA RUFINO BEZERRA - CPF: 273.942.203-20 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA GRATUIT DE SOLICITAÇÃO DO CARTÃO – PRESTAÇÕES DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO MUTUÁRIO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA OBSTAR OS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – PROVA DA CONTRATAÇÃO – TUTELA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. É ônus probatório da instituição financeira a comprovação da modalidade do contrato pactuado com correntista. 3.
Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato objeto do litígio e documentos satisfatórios à prova da contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria é cabível, de modo que ausentes os requisitos legais à antecipação dos efeitos da tutela pretendido pelo devedor
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016085-32.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1002539-80.2021.8.11.0008), ajuizada por JOAO BATISTA RUFINO BEZERRA contra o agravante, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que

o Banco se abstivesse de
“efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 71,18 (...), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa
(fixada)
em R$ 500,00, por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (...), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial”
(cf. Id. no 60892258).

O agravante alega que
“não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito”
contraído conscientemente pelo autor,

e diz, também, que a multa fixada “
extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades”.

Por tais argumentos, pede o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, para autorizar que o agravante continue realizando normalmente as cobranças estipuladas em contrato,
“ou caso assim não se entenda, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa”;
de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada

(
cf. Id. no 100860972).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 08.09.2021 que concedeu efeito suspensivo à interposição e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. no 101171984).

O agravado apresentou contrarrazões com oferta de réplica as teses recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 104313497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

O autor/agravado ajuizou contra o Banco/agravante ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Débito”
, negando veementemente ter celebrado o contrato de cartão de crédito na modalidade consignado em folha de pagamento e diz que “
a PARTE AUTORA foi ludibriada pela PARTE ADVERSA que, sem a sua autorização, formalizou um Empréstimo via Cartão de Crédito, originando assim o famigerado RMC”
(cf. Id. no 100860975 - pág. 4).

No caso, a ação foi ajuizada em junho de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em maio de 2017, ou seja,
o tal empréstimo “fake” fora contraído há praticamente 4 anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/agravado, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre o autor/agravado e instituição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

Ao interpor o presente recurso, o
Banco/agravante defendeu a legalidade da contratação e instruiu os autos com cópia do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha
”, além da “
Cédula de Crédito Bancário no 47861682
” acompanhados de cópia dos documentos pessoais do agravado (cf. Id. no 100860978), o que, por enquanto, é suficiente à comprovação de que houve expressa contratação do cartão de crédito de forma
expressa para desconto em folha de pagamento, constando do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante dos itens II e VI (cf. Id. no 100860978 – pág. 1).

Sendo assim, diante da prova satisfatória da contratação do cartão de crédito consignado, a decisão hostilizada deve ser reformada.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDÍCIOS DE PROVA DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART.300 DO CPC. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ajuizada ação declaratória de inexistência de débito com base na alegada ausência da celebração de negócio jurídico, mas, contudo, apresentado o contrato da referida relação jurídica que dá suporte ao desconto do cartão de crédito consignado, uma vez que acompanhado de cópia dos documentos pessoais que demonstram,
a priori
, a semelhança das assinaturas, resta ausente a probabilidade do direito invocado a permitir a concessão da tutela de urgência. 3. Considerando a necessidade da dilação probatória para análise e comprovação do pedido liminar, têm-se ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMG - 11a CÂMARA CÍVEL - Agravo de Instrumento no 1.0000.21.075105-3/001 – Rela. Desa.
Shirley Fenzi Bertão
- Julgamento em 07/07/2021 – DJe em 07/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2016 permite o deferimento da tutela de urgência, desde que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, embora a parte autora sustente não ter intenção de contratar o cartão de crédito consignado, as faturas acostadas pelo banco demandado com a contestação afastam, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, porquanto atestam que a tarjeta foi utilizada para a realização de diversas despesas. Portanto, em sede de juízo cognitivo sumário, consigno que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pleiteada pelo autor, de modo que a revogação desta é a medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 51190750620218217000 – Rel. Des.
Fernando Flores Cabral Junior
- Julgado em 29-09-2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para revogar a decisão hostilizada, autorizando a manutenção dos descontos sobre o rendimento do agravado pelo Banco/agravante referentes ao
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha
” e “
Cédula de Crédito Bancário no 47861682
”.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021